Tribunal: TJES
Processo: 5010011-25.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inspeção Sanitária de Origem Animal
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010011-25.2021.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JORDANA GONCALVES NASCIMENTO DO PRADO

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA OPTOMETRISTA DE NÍVEL TÉCNICO. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. DISTINÇÃO ENTRE FORMAÇÃO TÉCNICA E SUPERIOR. NEGATIVA DE ALVARÁ. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelações Cíveis interpostas contra sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada, determinando a emissão de Alvará Sanitário para exercício da atividade de optometrista, desde que atendidas as normas sanitárias. Os recorrentes sustentam que a atividade exercida pela impetrante configura usurpação de funções privativas de médicos oftalmologistas, em desacordo com os Decretos nº 20.931/32 e nº 24.492/34, além da decisão do STF na ADPF nº 131.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de alvará sanitário à impetrante, optometrista de nível técnico, caracteriza ato ilegal e violador de direito líquido e certo; e (ii) estabelecer se a posterior obtenção de diploma de nível superior em optometria implica perda de objeto do mandado de segurança..

III. RAZÕES DE DECIDIR

A profissão de optometrista é reconhecida e regulamentada pelos Decretos nº 20.931/32 e nº 24.492/34, devendo ser exercida nos limites estabelecidos pela legislação vigente.

O Supremo Tribunal Federal, na ADPF nº 131, decidiu que as restrições ao exercício profissional dos optometristas não se aplicam aos que possuem formação de nível superior, distinguindo-os dos profissionais com formação técnica.

A negativa de alvará sanitário à impetrante, optometrista de nível técnico, para o exercício de atividades inerentes à sua qualificação, configura ato ilegal, pois a fiscalização deve se restringir à análise da habilitação e do cumprimento das normas sanitárias, não cabendo à Administração Pública extrapolar sua competência para restringir o exercício profissional legalmente previsto.

A eventual prática de atos privativos de médicos oftalmologistas deve ser objeto de fiscalização pelos Conselhos Profissionais e sanções administrativas cabíveis, não justificando a negativa do alvará sanitário.

A obtenção posterior de diploma de nível superior em optometria pela impetrante não resulta em perda do objeto do mandado de segurança, mas sim na aplicação da teoria do fato consumado, uma vez que a concessão da segurança decorre das condições existentes no momento da impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelações conhecidas e desprovidas. Remessa necessária julgada prejudicada.

Tese de julgamento
:

A negativa de alvará sanitário a optometrista de nível técnico, com base na suposta invasão de competências médicas, caracteriza ato ilegal, pois o controle da atividade deve se limitar à verificação da habilitação profissional e do cumprimento das normas sanitárias.

A obtenção posterior de diploma de nível superior pelo impetrante não acarreta a perda do objeto do mandado de segurança, mas sim a aplicação da teoria do fato consumado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XIII; Decretos nº 20.931/32 e nº 24.492/34; CPC, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 131, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 08.04.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de apelação, bem como, prejudicar a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº
5010011-25.2021.8.08.0048

APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MARCOS ANTÔNIO DOS REIS TOSTA

APELADA:

JORDANA GONÇALVES NASCIMENTO DO PRADO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
R
emessa
N
ecessária
e
Apelações Cíveis
interpostas por

MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

e

MARCOS ANTÔNIO DOS REIS TOSTA
– Gerente da Vigilância Sanitária do Município de Serra - em face da sentença de id. 7928151, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
JORDANA GONÇALVES NASCIMENTO DO PRADO
, concedeu parcialmente a segurança, para “
determinar a emissão de Alvará Sanitário em favor da autora, desde que atendidas as normas sanitárias, observando, contudo, os limites das atribuições da autora.
”

Em suas razões recursais de id. 7928161, o apelante
MARCOS ANTÔNIO DOS REIS TOSTA

aduziu que a apelada não pode instalar consultório para atendimento ao público, uma vez que sua atividade extrapola as atribuições legais de um optometrista e caracteriza a usurpação de funções exclusivas do médico oftalmologista. Ainda, sustentou que a questão relacionada às atribuições profissionais dos optometristas foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 131, de modo que o fato de a recorrida montar um consultório estaria em desacordo com os parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema na referida ação constitucional. Assim, pugna pelo provimento de seu recurso para que a segurança reste denegada.

Já na apelação do
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
em
id. 7928158, este argumentou que a liberdade do exercício profissional, prevista no art. 5º, XIII, da CF/88 está subordinada às normas legais aplicáveis, de modo que a concessão de alvará sanitário pleno para o funcionamento de consultório de optometria, com atendimento ao público realizado por técnico em optometria, no caso concreto, mostra-se inviável, em razão da necessária observância aos Decretos nº 20.931/32 e nº 24.492/34, além da decisão vinculante proferida pelo STF na ADPF n.º 131. Assim, pugna pelo provimento de seu recurso, com a denegação da segurança.

A apelada, intimada, peticionou em id. 7928162, fazendo a juntada de certificado de Curso Superior de Tecnologia em Óptica e Optometria (id. 7928163), pelo que teria ocorrido a perda do objeto, invocando a modulação de efeitos da ADPF n.º 131 do C. STF.

O apelante
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
se manifestou sobre a alegação de perda do objeto em id. 8566271, enquanto o apelante MARCOS ANTÔNIO DOS REIS TOSTA se quedou inerte.

Manifestação da r. PGJ em id. 10634256.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Remetidos os autos para reexame necessário, por força do art. 496, I do CPC, bem como ante a interposição dos recursos voluntários descritos no relatório, passo à análise meritória, adiantando que a sentença não merece reparos.

Rememoro, apenas para registro temporal, que o presente Mandado de Segurança foi ajuizado em 09/08/2021, a sentença proferida em 26/09/2022, o apelo ministerial foi aviado em 04/08/2023 e a conclusão do curso superior de Tecnologia em Óptica e Optometria pela impetrante e apelada junto à UVV se deu em 10/07/2023 - id 8158804. Ademais, ao tempo da impetração, a apelada já era formada no curso “TÉCNICO EM ÓPTICA E OPTOMETRIA”.

A profissão de optometrista é reconhecida pelo Decreto Federal n.º 20.931/1932, que foi devidamente regulamentada pelo Decreto Federal n.º 24.492/34.

O Pretório Excelso, no bojo da ADPF n.º 131, ao analisar o pedido de declaração de não recepção pela CF/88 dos art’s. 38, 39 e 41 do Decreto n.º 20.931/32 e dos art’s. 13 e 14 do Decreto n.º 24.492/34, julgou improcedente o pedido, tendo posteriormente realizado modulação de efeitos no sentido que as restrições impostas aos optometristas não incidem sobre os profissionais de nível superior dessa área.

Assim, aos profissionais de nível técnico deve ser franqueado o exercício profissional nos estritos e limitados termos que se pode inferir das manifestações estatais a eles direcionadas.

E, ainda, realizou-se a apropriada distinção quanto ao exercício profissional de técnicos em optometria – com formação de nível médio – e de graduados em tecnologia ou bacharelado em optometria – com formação superior:

“
Creio não ser possível admitir ao graduado em tecnologia ou bacharelado em optometria exercer as mesmas atribuições daqueles com formação de ensino médio, sob pena de violação ao princípio da isonomia em sua vertente material.

É importante destacar que a base curricular da graduação em tecnologia e em bacharelado – autorizada pelo MEC – incluiu as seguintes disciplinas exemplificativas: anatomia ocular; óptica física e geométrica; bioquímica da visão; fisiologia ocular; neuroanatomia; óptica fisiológica; neurovisão; patologia ocular; processos refrativos; avaliação de saúde ocular; avaliação funcional do olho; farmacologia; semiologia ocular; análise optométrica; baixa visão; ortóptica; psicologia aplicada à saúde; contatologia; ergonomia da visão; optometria pediátrica; prática optométrica; prótese ocular, entre outras.

Não se pode afirmar que tal profissional qualificado (tecnólogo ou bacharel) tenha os mesmos conhecimentos técnico-científicos dos práticos ou simples técnicos em optometria (nível médio).
”

Neste tocante, valiosa a citação do voto proferido pelo
M
inistro Roberto Barroso
no bojo do julgamento da referida ADPF, que foi decisivo para a posterior modulação de efeitos em sede de aclaratório:

“
As proibições dirigidas aos optometristas em decretos da década de 1930 têm por base outra realidade, na qual esses profissionais não possuíam qualificação de nível superior, nem gozavam do reconhecimento e da importância que hoje têm em todo o mundo. Prova disso é que o art. 38 do Decreto nº 20.931/1932 proíbe, além dos optometristas, que enfermeiros, massagistas e ortopedistas atendam clientes, o que revela o anacronismo do texto, assim reconhecido pelo Min. Sepúlveda Pertence em voto que proferiu nesta Corte, ao julgar o RMS 26.199:
(...)”

Assim sendo, sem olvidar da referida diferenciação, a optometria é uma atividade lícita.

Deste modo, a negativa de alvará sanitário à impetrante, à época tecnica em optometria, para o exercício das atividades que são inerentes à sua profissão, atendendo à qualificação exigida por lei, sob o fundamento de que o rol das atividades optométricas invadem atribuições exclusivas de profissional médico, constitui ato ilegal, sendo direito líquido e certo da impetrante a obtenção de referido alvará.

Neste tocante, imperiosa a transcrição de trecho relevante da sentença, ao qual se adere:

“
Neste prisma, o conteúdo das atividades do Optometrista está descrito na Classificação Brasileira de Ocupações CBO, editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (Portaria n. 397, de 09.10.2002). Desta forma,
de acordo com o Parecer nº 127/2006, da Procuradoria Federal da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA, a competência da Vigilância Sanitária limita-se à análise acerca da existência de habilitação e/ou capacidade legal do profissional da saúde e do respeito à legislação sanitária, não examinando sobre o exercício em si da profissão
.”

Assim, comprovada a formação técnica, havia o direito à obtenção do alvará sanitário.

Como bem pontuado em sentença, a Administração Pública e as entidades representativas dos oftalmologistas dispõem de meios legais próprios para coibir os abusos, os desvios, a prática de atos que extrapolam os limites da habilitação profissional.

E, eventual utilização do alvará para o fim de praticar atos cuja atribuição refoge à competência dos optometristas em nível médio poderia ser fiscalizada de forma apropriada pelos Conselhos de Classe envolvidos, bem como, tais atos estariam sujeitos à imposição de penalidades administrativas e legais.

Com isso, por certo, a confirmação da sentença se dá à luz das condições apresentadas ao tempo da impetração do
writ
, ante a prova pré-constituída e o direito líquido e certo.

E, tendo a impetrante obtido o grau superior no curso do presente feito, por certo que a partir de então se torna desnecessária a discussão, por existir decisão vinculante do C. STF quanto ao afastamento das restrições do exercício, como já pormenorizado, situação que impõe a aplicação da teoria do fato consumado (e não a perda do objeto), daí por diante, no tocante à concessão da segurança.

Por todo o exposto,
conheço da
s apelações
e
nego provimento às mesmas
, julgando
prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.